Tribunal: TJES
Processo: 0001317-78.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001317-78.2023.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCOS JOHN PEDROSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001317-78.2023.8.08.0050
Juízo de origem: Vara Criminal da Comarca de Viana/ES
Recorrente: Marcos John Pedroso
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, VI, DO CP). PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que manteve a imputação de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, §2º, VI, do Código Penal), determinando que o recorrente seja submetido ao Tribunal do Júri. A defesa alegou legítima defesa, requereu a desclassificação para lesão corporal seguida de morte ou homicídio culposo, o afastamento da qualificadora e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A existência de materialidade e indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia.

A possibilidade de exclusão da qualificadora do motivo fútil.

A desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte ou homicídio culposo.

A viabilidade da revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo um juízo de admissibilidade para submissão ao Tribunal do Júri. Não se exige certeza quanto à autoria, mas indícios consistentes, conforme jurisprudência consolidada.

A tese de legítima defesa não foi demonstrada nos autos, não havendo elementos probatórios que afastem os indícios de autoria e materialidade do homicídio doloso qualificado.

A pretensão de desclassificação do delito não se sustenta, considerando os múltiplos golpes na região vital da vítima, evidenciando o animus necandi (intenção de matar).

A qualificadora do motivo fútil, atribuída em virtude do ciúme manifestado pelo recorrente como motivação do crime, deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, não sendo passível de exclusão em sede de recurso em sentido estrito.

A manutenção da prisão preventiva é justificada pela fuga do recorrente após o crime, circunstância que demonstra risco à aplicação da lei penal e autoriza a preservação da medida cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"Para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, sendo inviável, nessa fase, afastar qualificadoras quando minimamente embasadas."

"A ausência de prova cabal da excludente de ilicitude e os elementos indicativos de animus necandi impedem a absolvição sumária ou a desclassificação do delito em sede de recurso em sentido estrito."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 121, §2º, VI.

Código de Processo Penal, arts. 413 e 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RT 553/423 e RTJ 690/380.

STJ, REsp 1.547.658/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 24/11/2015.

TJES, RESE nº 0004249-45.2023.8.08.0048, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 17/08/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001317-78.2023.8.08.0050

RECORRENTE:
Marcos John Pedroso

RECORRIDO:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Marcos John Pedroso contra a decisão proferida no id. 10175339, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso VI, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri da Comarca de Viana/ES.

O recorrente, em suas razões de recurso (id. 10175349), pleiteia, inicialmente, a absolvição sumária sob a alegação de que agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de homicídio doloso qualificado para homicídio culposo ou lesão corporal seguida de morte, argumentando inexistência de dolo na conduta.

Ademais, caso a pronúncia seja mantida, requer o afastamento da qualificadora inserida na decisão. Por último, solicita a revogação da prisão preventiva, requerendo que seja autorizado a responder ao processo em liberdade.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões apresentadas no id. 10175356, refuta os argumentos defensivos, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

O juízo a quo, por meio da decisão constante do id. 10175358, ratificou os termos da sentença de pronúncia.

A Douta Procuradoria de Justiça, conforme manifestação registrada no evento nº 10981041, opinou pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a defesa
.

Conforme descrito na peça vestibular da ação penal originária
no dia 17 de setembro de 2023, por volta das 20h55, na Rua Francisco Palassi, nº 0, bairro Araçatiba, nesta Comarca, o ora denunciado, de forma livre, consciente e com animus necandi, em posse de arma branca (faca) ceifou a vida de sua companheira, a vítima Juliana dos Santos Pereira, que veio à óbito no local, conforme constatado pelo socorrista no local.

Consta dos autos que no dia dos fatos, a prima da vítima, a testemunha Alessandra dos Santos Gomes, encontrava-se em frente à residência do casal, do outro lado da rua, onde podia visualizar através da janela o denunciado e a vítima fazendo consumo de bebida alcoólica, tendo apenas os dois na residência.

Em dado momento, o denunciado evadiu-se da casa a bordo de uma motocicleta e, instantes depois, a testemunha Alessandra foi à residência do casal e passou a chamar por Juliana.

Por não haver resposta, Alessandra resolveu entrar na residência e encontrou o corpo da vítima esfaqueado e sem vida. Ato contínuo, Alessandra acionou vizinhos e a Polícia Militar, sendo que durante a fuga, o denunciado se envolveu em um acidente de trânsito, sendo conduzido à atendimento hospitalar, o que possibilitou sua prisão em flagrante, após liberação de sua hospitalização

A materialidade e os indícios de autoria estão provados nos autos pelo BU de fls. 04/07-IP, auto de apreensão de fl. 14-IP, laudo cadavérico de fls. 06/07, relatório de investigação em local de crime de fls. 09/22 e pela prova oral produzida em juízo, que confirmou todos os elementos de prova angariados na fase inquisitiva

O laudo cadavérico de fl. 06 atesta como causa mortis da vítima “choque hipovolêmico devido hemotórax traumático provocado por traumatismos múltiplos de vasos sanguíneos pulmonares em consequência de agressão por meio de objeto cortante ou penetrante”. O diagrama de fl. 07 demonstra que a vítima foi atingida com 6 (seis) facadas no peito (lado esquerdo), 1 (uma) no antebraço esquerdo e 1 (uma) na mão direita.

Resta, portanto, adentrar ao tema
impronúncia, desclassificação, nulidade da pronúncia e exclusão das qualificadoras
.

Neste contexto, primeiramente entendo necessário destacar que a decisão de pronúncia satisfaz-se com a presença da materialidade e dos indícios de autoria, conforme já afirmou este sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório
. Jurisprudência STJ. 2.
Na pronúncia, não é necessária a certeza quanto à autoria, “sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
”. Precedente STJ. 3. 4. 5. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 17/Aug/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0004249-45.2023.8.08.0048 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Então, não se faz necessário, neste contexto, analisar os autos na busca da certeza da autoria, momento este resguardado para o Tribunal do Júri, razão pela qual passo a buscar a existência, dentro das provas dos suficientes indícios de autoria.

E, na empreitada ora deflagrada, encontro amparo à manutenção da decisão de pronúncia posto que
as testemunhas ouvidas em juízo afirmam
que
a prima da vítima, a testemunha Alessandra dos Santos Gomes, encontrava-se em frente a residência do casal, do outro lado da rua, onde podia visualizar através da janela o denunciado e a vítima fazendo consumo de bebida alcoólica, tendo apenas os dois na residência. Em dado momento, o denunciado evadiu-se da casa a bordo de uma motocicleta e, instantes depois, a testemunha Alessandra foi à residência do casal e passou a chamar por Juliana. Por não haver resposta, Alessandra resolveu entrar na residência e encontrou o corpo da vítima esfaqueado e sem vida.

Segundo seu depoimento:

que encontrou o cadáver da vítima ao ir no banheiro da casa da vítima, após o réu sair da casa e a vítima não atender aos seus chamados; que ao entra pela porta da casa da vítima que não há respondeu, visualizou uma poça de sangue o que lhe causou preocupação, pensando que a vítima tria se machucado; que avançou pela casa e avistou a vítima caída desfalecida; que pediu socorro; que quando o socorro chegou a vítima já estava morta; que viu o réu saindo silenciosamente com a moto após o homicídio; que quando chegou o sangue da vítima se encontrava "talhado no chão", o que significa que o réu esperou a vítima morrer para sair da residência; que visualizou na saída do réu da residência as pegadas do mesmo; que o réu entrou 17 horas da tarde e saiu, salvo engano por volta de 20h; que ninguém além do réu entrou na casa da vítima por volta destes horário

A testemunha PMES Paula Fraga de Morais

"...[...
]
que a ocorrência se tratava de um acidente de trânsito envolvendo o réu; que ao chegar no local do acidente, recebeu informações de que o réu era o principal suspeito do atentado contra a vida da vítima; [...]
que no local do acidente os policiais que participaram da ocorrência acharam a faca com o réu no local do acidente.

Assim, tem-se,
nos indícios
dos autos, amparo a refutar a tese do recurso.

Neste sentido, inobstante a alegação de ausência de provas, do simples cotejar do depoimento das testemunhas, alinhada a prova pericial e auto de apreensão, não se observa a comprovação da tese defensiva que requer atividade probatória hábil a ser edificada junto ao Tribunal do Júri.

Dou destaque ao que dispõe a hipótese normativa que rege a decisão de pronúncia, posto que não se exige, como já afirmado na jurisprudência, prova plena da autoria, senão vejamos:

“Art. 413 - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e
da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação.

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Assim, ainda que em uma interpretação literal da previsão normativa, não se exige prova plena, irretocável da autoria, senão dos indícios a suportar a decisão de pronúncia.

Eminentes pares, como dito, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se, inclusive ao brocado do
in dubio pro societat.

No mesmo sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor" (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

A
pretensão de obstar a marcha processual pela existência da legítima defesa – hipótese de absolvição sumária – não merece acolhimento pela inexistência de prova dos atos acobertados pela excludente de ilicitude.

Conforme brilhante parecer da Procuradoria no contexto do tema:

“choque hipovolêmico devido hemotórax traumático provocado por traumatismos múltiplos de vasos sanguíneos pulmonares em consequência de agressão por meio de objeto cortante ou penetrante”. O diagrama de fl. 07 demonstra que a vítima foi atingida com 6 (seis) facadas no peito (lado esquerdo), 1 (uma) no antebraço esquerdo e 1 (uma) na mão direita. .

Desta forma, não há
arcabouço
probatório hábil ao acolhimento da tese sustentada.

De outro lado, s
ustenta a defesa que não se faz presente o
animus necandi
, devendo haver a desclassificação para o delito de lesão corporal. Ainda que, em sede recursal não apta a verificar a exclusão da intenção de matar, observa-se no contexto dos autos que este aflora pela forma da prática do delito.

O
recorrente,
caso este tenha sido o autor do homicídio,
atingiu a vítima por
oito

vezes
do lado esquerdo, o que demonstra a sua intenção de atingir a região vital da vítima
. Dentro desta análise, inafastável, no atual cenário, o
animus necandi
aflorado pelos atos da recorrente.

Prosseguindo, q
uanto ao pedido pertinente a
exclusão da
qualificadora, entendo, na mesma forma de diversos precedentes deste sodalício, que
cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre
o tema
.

Aliás, na forma do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, compete ao juiz da pronúncia apenas apontar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
Assim, desaconselhável a esta egrégia Segunda Câmara Criminal, desde logo, afastar as circunstâncias qualificadoras
1
.

Corroborando o entendimento exposto:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. REVOLVIMENTO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tem-se entendido que "
não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese."
(REsp 1.547.658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015). 2. 3. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 1026924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017). (Grifei)

No presente caso, a qualificadora do motivo fútil restou caracterizada pela manifestação da recorrente de que havia praticado o delito por ciúmes de terceira pessoa.

Quanto ao pedido de que o réu recorra em liberdade, entendo que a sua fuga após o cometimento do delito, sendo encontrado somente em razão de ter se envolvido em um acidente, precisando ser socorrido, demonstra a sua intenção de inviabilizar a aplicação da lei penal, razão pela qual entendo presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO, E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É
como
voto
.

1

(MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal, 17.ed. São Paulo: Atlas, 2005, pág. 529.),
“Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o 'in dubio pro societate'”.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator; Des. HELIMAR PINTO - Vogal; Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar